Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802789-61.2017.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI

APELADO: ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802789-61.2017.8.14.0006

EMBARGANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADA: ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. ALEGADAS OMISSÕES. TESE DE QUE FORA A PARTE EMBARGADA QUE ENSEJOU O ATRASO NA ENTREGA DO BEM. O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO É INEQUÍVOCO AO CONSIDERAR QUE FORA A PARTE EMBARGANTE QUE CONDUZIU AO ATRASO. POR MAIS QUE A CLIENTE TENHA RAZOAVELMENTE DEMORADO PARA ALCANÇAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, PERCEBE-SE QUE A ENTREGA DO IMÓVEL ACONTECEU SOMENTE UM ANO APÓS A EMBARGADA JÁ TER FINANCIADO O REFERIDO BEM. LOGO, POUCO CRÍVEL QUE A ENTREGA TENHA TIDO ATRASO POR MERA CONDUTA DA CLIENTE. TESE DA INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO SIGNIFICATIVO DE MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CORRENTE, COM JUROS BALISADOS CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE CASOS ANÁLOGOS. TESE DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA INDENIZAÇÃO SEJAM REALIZADOS SEGUNDO TAXA SELIC. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A QUESTÃO. TEMA Nª 99 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. A APLICAÇÃO DA SELIC SE SUCEDE APENAS QUANDO NÃO FIXADO QUALQUER OUTRA TAXA. JUÍZO QUE POSSUI AUTONOMIA PARA FIXAR OUTRAS TAXAS, CASO COMPREENDA NECESSÁRIO. INPC QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO, VIDE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO ATESTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802789-61.2017.8.14.0006

EMBARGANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADA: ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do acórdão que julgou pelo não provimento de Apelação Cível apresentada frente a
ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA 1%. DEVOLUÇÃO TAXA DE OBRA. DECISÃO CORRETA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 18758061).

Nos embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissões. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada restou omissa ao: 1) não notar que fora a embargada que incorreu na conduta que levou ao atraso da entrega do empreendimento; 2) não ter observado que se faria impossível a condenação ao pagamento de indenização moral; 3) não ter se manifestado acerca do perdido de fixação da correção monetária segundo a taxa Selic (ID. 18895942).

Não foram apresentadas contrarrazões

(ID. 19179917).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802789-61.2017.8.14.0006

EMBARGANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADA: ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por fins elucidativos, vejamos detidamente cada tese apresentada em embargos de declaração.

De início, verifica-se que não há omissão no acórdão quanto a argumentação de que fora a embargada que teria conduzido ação que ensejou no atraso na entrega do imóvel, eis que decisão colegiada é inequívoca ao formular entendimento no sentido de compreender que foram as embargantes as responsáveis pelo atraso na entrega do bem. Nesse sentido, percebe-se que o acórdão implicitamente entendeu conjuntamente a sentença (ID. 9306959) do juízo singular que: 1) originalmente, fixou-se a data da entrega em 30/11/2014; 2) o que ensejava, não obstante, vide 16ª (cláusula de tolerância) do contrato firmado entre as partes, prazo estendido de 180 dias para as construtoras, findando-se em 30/05/2015; 3) o que torna irrelevante ao caso que a parte embargada tenha alcançado financiamento somente em 08/04/2015, vide que resta incontroverso dos autos que o empreendimento somente fora entregue em 02/08/2016.

Logo, nota-se que é pouco crível a argumentação das embargantes de que o atraso ocorreu por conduta da embargada, eis a inegável distância temporal entre a data que a recorrida alcançou o financiamento (08/04/2015) e a efetiva entrega do imóvel ter sido realizada (02/08/2016). Por tudo isso, o acórdão fixou entendimento no sentido de compreender que o atraso na entrega se sucedeu por responsabilidade das embargantes.

Não obstante, vê-se que diante deste primeiro tópico o acórdão construiu entendimento jurisprudencial de que o atraso significativo na entrega de imóvel gera por si dano moral indenizável. Trata-se, como se sabe, de compreensão cediça relevante em parte da tanto da jurisprudência brasileira quanto do presente tribunal de justiça. Além disso, percebe-se que o valor da indenização está de acordo também com o entendimento jurisprudencial de casos análogos. Por fins ilustrativos, vejamos um exemplo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EDU CORREA EVALDT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e reparação por danos morais. O autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional com a construtora, já tendo quitado 22 prestações. A construtora, contudo, não entregou o imóvel no prazo acordado de cinco anos. A sentença rescindiu o contrato, condenou à restituição dos valores pagos com retenção de 10% a título de despesas administrativas, mas afastou a condenação por danos morais. Inconformado, o autor recorreu pedindo a inclusão de indenização por danos morais, alegando que o descumprimento contratual extrapolou o mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso na entrega do imóvel configura ou não dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A indenização por dano moral depende da configuração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. O atraso significativo na entrega do imóvel, conforme os autos, gera frustração legítima e afeta diretamente o bem-estar do consumidor, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, dispensando a comprovação de culpa. Assim, o atraso na entrega de imóvel contratado enseja a reparação por dano moral, conforme reiterada jurisprudência.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado à compensação pelos danos morais sofridos, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes de casos similares. (...). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036332-18.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024).

Por fim, observa-se que o acórdão restou omissivo quanto ao pedido de fixação da correção monetária e juros da indenização segundo a taxa Selic. Então, pela oportunidade, suprimir-se-á a omissão apontada:

Seguindo argumento recursal, vê-se que a embargante pretende que as condenações indenizatórias sejam corrigidas e tenham juros aplicados segundo taxa Selic. Nesse sentido, percebe-se que a parte menciona o Tema nº 99 do STJ.

Conforme a isso, percebe-se que o Tema nº 99 do STJ não é imediatamente aplicável ao caso, eis que aquele julgado vinculativo apenas fixou entendimento de que os juros legais aplicados nas contas de FGTS deveriam ser empreendidos conforme a taxa Selic. Trata-se, portanto, de debate particular e relativo a questão em muito diferente da presente. Pela oportunidade, cumpre ressaltar que a aplicação da Selic somente decorre quando não forem estipuladas outras taxas. Evidente, portanto, que o juízo pode estipular outra taxa em sentença caso considere necessário e oportuno. É o que trata o art. 406 do Código Civil.

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da l
ei
, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Portanto, vê-se que neste tópico em que o acórdão restou omissivo não há qualquer modificação pertinente para o julgado.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, a fim apenas de esclarecer a omissão apontada, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024